Tribunal: TCU
Processo: 000.597/2023-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Adoção das medidas necessárias a fiscalizar os salários acima do teto recebidos pelos militares conforme noticiado em 15/08/2022 pela imprensa.

Inteiro teor:
Acórdão 7718/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso XVI, e 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, 237, parágrafo único, e 250 do Regimento Interno, quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer da representação para, no mérito, considerá-la improcedente, determinando seu arquivamento e dando ciência ao representante, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 000.597/2023-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgãos: Comando da Aeronáutica; Comando da Marinha; Comando do Exército; Ministério da Defesa. 1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.3. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.